Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736528-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTHUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 52026958) contra a decisão que deferiu a concessão de liminar “para determinar que a pontuação correspondente à questão impugnada (n. 57 – prova tipo “A”, cargo 103) seja atribuída ao impetrante, promovendo-se a sua reclassificação no certame”. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 51199250, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator